Tribunal: TJES
Processo: 0001106-53.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001106-53.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIENISON SOARES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001106-53.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIENISON SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colatina/ES, que condenou o apelante à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 180 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A defesa recorre sustentando a insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, conforme previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo químico toxicológico, que atesta a presença de tetrahidrocanabinol na substância apreendida.

A autoria, contudo, não está suficientemente demonstrada, pois há nos autos versões conflitantes, sendo que um adolescente assumiu a posse da droga e corroborou a versão do apelante.

As testemunhas policiais apenas afirmaram que o entorpecente foi encontrado no veículo do acusado, sem que houvesse prova concreta de que este tinha ciência da substância ilícita.

Nos termos do artigo 156 do CPP, cabe ao Ministério Público produzir prova suficiente para embasar a condenação, não sendo admissível a formação de juízo condenatório baseado em suposições ou meras presunções.

Diante da dúvida razoável acerca da autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Apelante absolvido.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade, sendo insuficientes presunções ou suposições.

Havendo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 156; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 048198809997, Rel. Des. [Nome do Relator], 2ª Câmara Criminal, DJ 09.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001106-53.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIENISON SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
DIENISON SOARES DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da
1ª
Vara
de Colatina
/ES
, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
, à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 180 dias-multa
.

Narra a denúncia que,
por volta das 20h19min do dia 22 de abril de 2023, na rua Alegra, em frente à quadra de esportes, no Bairro São Marcos, Município de Colatina, o apelante teria sido abordado por
Policiais Militares
,
os quais encontraram,
no interior de seu veículo, um pedaço de
maconha pesando aproximadamente 27g
(vinte e sete gramas)
, supostamente destinado à comercialização ilícita.

Ao fim da instrução criminal,
restou
condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa
formula pleito absolutório por
insuficiência
probatória
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o
tipo penal previsto no
artigo 28 da Lei de Drogas
.

O Ministério Público, em suas
contrarrazões
, pugna pelo
desprovimento do recurso
.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça
Benedito Leonardo Senatore
manifesta-se pela
manutenção integral da sentença
, com a negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A
materialidade
do crime está comprovada pelo
laudo químico toxicológico
, que atesta a presença, na substância apreendida, d
o

tetrahidrocanabinol,
princípio ativo da droga comercializada como maconha.

A autoria,
por outro lado, não
me parece devidamente certificada
nos autos.

As testemunhas policiais, ouvidas em juízo, alegaram que se dirigiram ao local dos fatos para apurar notícias de possível tráfico de entorpecentes nas imediações da quadra. Relatam que lá abordaram o réu, mas nada de ilícito fora encontrado com ele, esclarecendo que
no
bolso
do acusado
havia a chave de um veículo, que se encontrava no local, e decidiram revistar o automóvel. Assim, apontaram que no veículo foi encontrado o entorpecente, que estava n
o console da porta do passageiro.

O apelante alega que
a droga pertencia ao menor K.B.
D.
S.,
a quem teria conduzido até o local em seu carro momentos antes da apreensão,
deixando ali o material
ilícito.

Verifico que o apelante, desde a fase policial, mant
eve

a versão
acima exposta,
destacando que não tinha ciência de que o menor havia colocado as drogas em seu carro. Em juízo, alegou que foi contatado pelo adolescente para fazer uma corrida até sua casa, nas proximidades da quadrado bairro. Diz que parou na “
rua de cima”, porque se descesse teria que dar a volta no bairro, enquanto o adolescente foi até sua casa. Diz, assim, que enquanto aguardava fora do carro fora abordado e, na sequência, seu carro revistado. Aduziu que os entorpecentes estavam no console da porta do carona, e que não sabia que o passageiro tinha deixado as drogas ali.

K.B.
D.
S.,
ouvido perante a autoridade policial, admitiu que eram dele as droga
s.
N
o depoimento de fl. 12,
ele afirma que,
usando
um celular de terceiro para fazer uma ligação,
entrou em contato com
o acusado pedindo
uma corrida até sua casa
e que iria chamar umas meninas para sair no “
Uber
” do apelante e que pediu ao apelante para aguardar próximo à quadra. Afirmou, ainda, que as drogas eram de sua propriedade, e que faria uso dos entorpecentes.

Os Policiais Militares que atuaram na prisão, em depoimentos prestados perante a autoridade policial, disseram que as drogas se encontravam, de fato, no porta-objetos da porta do passageiro, o que vai ao encontro da versão defensiva e do depoimento do adolescente
K.B.
D.
S.

Assim, no contexto probatório emergente dos autos,
em que existem duas versões antagônicas, ambas apoiadas em elementos de convicção amealhados na instrução criminal,
impossível extrair um juízo suficientemente firme para sustentar a condenação.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio,
as provas
com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese,
já que o réu trouxe aos autos álibi que se contrapõe à narrativa acusatória.

Em sentido análogo, jurisprudência deste E. Tribunal
na
Apelação Criminal 048198809997,
de minha relatoria, perante a 2ª Câmara Criminal (
D
J
9/11/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
para absolver o apelante DIENISON SOARES DA SILVA das imputações contidas na denúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)